Tribunal: STF
Processo: ARE 1424172
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    INFRAÇÃO DISCIPLINAR. MÉDICO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR (SAD). REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS JUDICIAIS NO LOCAL E HORÁRIO DE TRABALHO. ATENDIMENTO MÉDICO A COLEGAS DE TRABALHO E FAMILIARES QUE NÃO ERAM PACIENTES DE ATENÇÃO DOMICILIAR. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL PARA ENCARGOS PARTICULARES. CONDUTAS REITERADAS. PROVA DOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA VANTAGEM OU DANO AO ERÁRIO. IMORALIDADE. AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA DEMISSÃO. RESTRITA INTERVENÇÃO JUDICIAL NESSE CENÁRIO. PODER DISCIPLINAR. RECONVENÇÃO DO ENTE PÚBLICO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. EXTINÇÃO NA ORIGEM. CONEXÃO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO, JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA, SOBRE DANO AO ERÁRIO INDIVIDUALIZADO. SENTENÇA MANTIDA NO PONTO. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. REEXAME E RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDOS. DESPROVIDO O RECURSO DO AUTOR. PEDIDOS IMPROCEDENTES.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV e 37, § 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente